Tribunal: TJDFT
Processo: 0726427-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DE HERDEIROS DO DEVEDOR. PARTILHA ULTIMADA. PENHORA LIMITADA À PROPORÇÃO DO QUE FOI HERDADO POR CADA HERDEIRO. POSSIBILIDADE DE BENS PRÓPRIOS DO HERDEIRO RESPONDEREM PELA DÍVIDA DEIXADA PELO DE CUJOS DEVEDOR ORIGINAL. BENS E DIREITO RECEBIDO EM HERANÇA NÃO LOCALIZADOS DE FORMA ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA POR 50% DO DÉBITO POR SER ESSA A PROPORÇÃO QUE COUBE NA HERANÇA A CADA HERDEIRO. ART. 796, CPC E ART. 1.997, CCB. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL LIMITADA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE ENTRE OS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 796 do CPC: “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Por sua vez, o art. 1.997 do CCB prevê: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

2. Caso concreto em que induvidoso estar a responsabilidade do espólio do herdeiro responsável por dívida do de cujus limitada a 50% (cinquenta por cento) do débito executado, uma vez que o herdeiro responde, ainda que com bens próprios, pela dívida do autor da herança somente na proporção do que foi herdado. Recebido quinhão que corresponde a 50% da herança, evidente que não pode o herdeiro executado responder por dívida em limite que supere as forças do que herdou. Mister que o credor acione o outro herdeiro, a quem conferido quinhão correspondente aos restantes 50% da herança, porque a situação litigiosa encerra responsabilidade patrimonial limitada ao quinhão recebido.

3. Não poderá o herdeiro responsável por dívida a que tem responsabilidade segundo as forças da herança ser compelido a quitar o que exceder à quota-parte que recebeu no inventário de bens deixados pela devedora original. Pela dívida herdada responde o herdeiro na proporção do que herdou com seu patrimônio, ainda que o bem constrito para pagamento da dívida do de cujus, devedor originário, tenha sido adquirido pelo herdeiro com recursos próprios, isso porque não localizados os bens e direito especificamente recebido em herança.

4. Recurso conhecido e desprovido.